Tribunal: TJBA
Processo: 8024038-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024038-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINA SANTOS AGRA OLIVEIRA Advogado(s): MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, LEONARDO MEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMBE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CARGOS PÚBLICOS COM REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DISTINTOS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 22/2019. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DERIVADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TÃO SOMENTE PARA EVITAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INAPLICABILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À DECISÃO JUDICIAL COM EFEITO VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E “PERICULUM IN MORA” NÃO DEMONSTRADOS. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a controvérsia recursal cinge-se à apreciação da legalidade do ato administrativo que determinou a reclassificação do cargo ocupado pela servidora municipal, acarretando a consequente redução de sua remuneração, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 22/2019. 2. A alegação da agravante, baseada na irredutibilidade salarial, não prospera, pois a decisão do Órgão Especial deste Tribunal, na ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8037308-16.2023.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 22/2019, que equiparou cargos públicos com requisitos de escolaridade distintos, configurando provimento derivado vedado pela Constituição Federal. 3. Neste contexto, ressalta-se que a modulação de efeitos do acórdão, que resguardou valores já recebidos, não afasta a obrigatoriedade de restabelecimento da legalidade para o futuro, vinculando a Administração Pública à imediata adequação funcional e remuneratória dos servidores. 4. Portanto, o ajuste remuneratório da agravante não configura redução arbitrária de vencimentos, mas mero cumprimento de ordem judicial de efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999 e do art. 927, V, do CPC, dispensando instauração de processo administrativo. 5. E mais. A invocação do princípio da irredutibilidade salarial não subsiste diante da necessidade de recomposição da legalidade e do respeito aos princípios da legalidade e do concurso público. 6. Igualmente, não prospera a alegação de que seria indispensável prévio processo administrativo. O contraditório e a ampla defesa são exigíveis em hipóteses nas quais exista margem de debate sobre os efeitos do ato administrativo, o que não se verifica quando este apenas dá cumprimento a decisão judicial que impõe o restabelecimento da legalidade. 7. Como opinou a Procuradoria de Justiça (ID 86941084): (...) a servidora municipal não detém direito adquirido à verba que vinha percebendo em decorrência do indevido enquadramento funcional, uma vez que os atos administrativos que lhe conferiram tal vantagem, com fundamento na Lei Complementar nº 22/2019 do Município de Itambé, foram declarados nulos em virtude da inconstitucionalidade da referida norma. 8. Inexistente, igualmente, o “periculum in mora”, pois os eventuais transtornos financeiros decorrentes do novo padrão remuneratório não caracterizam dano grave ou irreparável quando contrapostos ao interesse público no cumprimento da ordem constitucional. 9. Decisão mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024038-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARINA SANTOS AGRA OLIVEIRA e como agravado MUNICIPIO DE ITAMBE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .